Tribunal: TJES
Processo: 5000305-48.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000305-48.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO: 5000305-48.2021.8.08.0038

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO

RECORRIDO:
BRUNO MANTOVANELLI PUTTIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que solicitou autorização para realização de cirurgia bariátrica, em decorrência de ser portador de obesidade mórbida, contudo as requeridas negaram o procedimento considerando que o período de carência é de 24 meses e o mesmo não havia sido atingido.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
do pedido, apenas para CONDENAR as REQUERIDAS a, no prazo de 10 dias contados da intimação da presente, autorizarem o procedimento solicitado pelo autor, qual seja, cirurgia bariátrica, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de negativa ou de não autorização. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a necessidade de efeito suspensivo e no mérito aduz que em 09/09/2022 o plano de saúde estava cancelado em decorrência de inadimplemento da parte autora.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Preliminarmente, verifico que a tese da recorrente de que o autor estava inadimplente e que o contrato do requerente foi cancelado por inadimplemento se trata de evidente inovação recursal, considerando que o recorrente não trouxe aos autos em sede de contestação este fato, tendo supostamente cancelado o plano do autor em data posterior à publicação da sentença, que ocorreu em 22/08/2022.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TESE DE PERMUTA A NON DOMINO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICA A SER CONHECIDO DE OFÍCIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL. “1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) Não se tratando a tese matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, não há como conhecer da apelação que envolve questão não debatida no 1º. Grau.

(TJ-MT - AC: 00021162320198110004, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

Contudo, em que pese a recorrente sustentar a alegação de inadimplemento, verifico que a recorrente não colacionou aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, tendo em vista não ter anexado aos autos qualquer prova de inadimplemento da parte autora, nem mesmo telas sistêmicas ou faturas em aberto, apenas a solicitação de cancelamento realizado pela própria recorrente e planilhas, que não possuem o condão de comprovar que o autor estava inadimplente a época dos fatos ou até mesmo no presente momento.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. Sentença não merece reparos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)